Tribunal: TJMT
Processo: 1036384-82.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036384-82.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON RODRIGUES - CPF: 011.369.970-08 (RECORRIDO), NAHANMA SILVA MENDES GOTO - CPF: 041.288.643-07 (ADVOGADO), GUILHERME WITECK - CPF: 006.543.580-01 (RECORRIDO), Municipio Varzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO (ART. 148 DO CTN). ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o valor da transação (R$ 96.340,00) como base de cálculo do ITBI e determinando a restituição da diferença paga em excesso pelos contribuintes, que haviam sido tributados sobre o valor arbitrado unilateralmente de R$ 212.000,00.

2.

A admissão do RE 1.412.419/SP como representativo de controvérsia não impõe suspensão automática, salvo decisão expressa do Ministro Relator no STF, o que inexiste. O Tema 1.113 do STJ possui eficácia imediata e vinculante. (Precedente: TJMT, Recurso Inominado 1026095-07.2024.8.11.0041).

3.

Nas ações de repetição de indébito, o valor da causa é o proveito econômico buscado (o reembolso do tributo pago a maior) e não o valor venal do imóvel. O montante pleiteado (R$ 2.575,47) é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

5.

Os Recorridos adquiriram o imóvel em venda direta promovida pela Caixa Econômica Federal por R$ 96.340,00. O Município tributou o bem sobre R$ 212.000,00. No entanto, o ente público não comprovou a instauração de processo administrativo prévio para desconstituir o valor declarado, limitando-se a emitir guia com valor de referência unilateral. A mera emissão de DAM (Guia de Arrecadação) não supre o requisito do contraditório e ampla defesa previsto no Art. 148 do CTN.

6.

A tese de "preço vil" sustentada pelo Município não prospera. Tratando-se de venda por instituição pública (CEF), presume-se que o valor reflete a realidade de mercado para aquela modalidade de alienação. Ademais, mesmo que houvesse discrepância, a via correta seria o arbitramento via processo administrativo, ônus do qual o Fisco não se desincumbiu.

7.

Configurada a cobrança sobre base de cálculo ilegal, a restituição do indébito é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa da administração.

8.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas na forma da lei.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026